Tribunal: TJDFT
Processo: 0016647-63.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0016647-63.2012.8.07.0007 EMBARGANTE: ERANI RAMIRA DA ROCHA EMBARGADO: LUIZ XAVIER PINTO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ERANI RAMIRA DA ROCHA, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno (15964447), interposto em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Sustenta, em síntese, que houve contradição na decisão embargada. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão não padece do aludido vício, pois o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. Isso porque, contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, o único recurso cabível seria o agravo fundamentado no caput do artigo 1.042 do CPC/2015. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de id. 17113209. Dê-se cumprimento à parte final do despacho de id. 16755952. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033